Tribunal: STF
Processo: RE 94481
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Ação ordinária visando anulação de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e de Termo de Desistência. Prescrição. Prazo (C. Civil, art. 178, § 9., inciso V, letra b). Inaplicabilidade, à hipótese, da Súmula 494. Acórdão que se assenta em mais de um fundamento suficiente, não abrangidos todos pelo recurso (Súmula 283), e no exame da prova dos autos (Súmula 279).
Recurso Extraordinário não conhecido.